Tribunal: TJDFT
Processo: 0726853-67.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. COTA SOCIAL. EMPRESA INDIVIDUAL – EIRELI. IMPOSSIBILIDADE.
1. Revela-se incabível a penhora de cotas de empresas individuais de responsabilidade limitada, uma vez que, em se tratando de sociedade unipessoal, culminaria em ofensa ao art. 5o, inciso XX, da CF. Precedente.
2. Agravo de instrumento não provido.